Tribunal: TJDFT
Processo: 0731264-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731264-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZANILDA SELCINA DE SA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUZANILDA SELCINA DE SÁ contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (processo n° 0729726-71.2021.8.07.0001). O juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial, ao argumento de que não estaria configurada a urgência necessária ao deferimento da medida liminar. Em suas razões recursais (ID 29502014), a agravante sustenta que: 1) não houve justificativa técnica para a negativa de cobertura dos materiais listados; 2) cabe ao cirurgião assistente “a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução das intervenções listadas no rol de procedimentos e eventos em saúde”; 3) “toda e qualquer órtese, prótese e acessórios imprescindíveis ao ato cirúrgico a ser realizado no beneficiário do plano de saúde deve ser custeado pela operadora do plano de saúde”; 4) seu quadro é grave e que possui dores constantes, além de grande de dificuldade de mastigação, o que demonstra a urgência na realização do procedimento cirúrgico. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine à operadora agravada que arque com todos os custos necessários à realização imediata dos procedimentos cirúrgicos prescritos, inclusive com todos os materiais necessários. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 29502023). A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 29563086). Contrarrazões apresentadas (ID 30435206). Em juízo de reconsideração, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 30498435). A agravada interpôs agravo interno (ID 31206188). O juízo de origem informou, por meio de ofício, que foi proferida sentença com resolução do mérito (ID 32653374). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 11/02/2021, foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos e resolveu o mérito do processo, com fulcro no artigo 487, I, do CPC (ID 32653375). Assim, constata-se que a sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Em consequência, houve a perda de objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Retire-se o feito de pauta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator